Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Ameaça. Injúria racial. Ânimo exaltado. Dolo.

1 - A conduta consistente em ameaçar de morte as vítimas, intimidando-as e causando-lhes temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.

4 – Age com dolo específico de aviltar e afetar a honra subjetiva da vítima o agente que xinga a vítima de “nega safada” e diz a ela que “não gosta de preto”, cometendo, assim, o crime do art. 140, § 3o, do CP (redação anterior à L. 14.532/23).

5 - Indenização por dano moral fixada em valor elevado, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e que as condições econômicas do réu não foram demonstradas, reclama redução.

6 – Não se suspende a execução da pena privativa de liberdade se é possível substitui-la por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

7 - Apelação provida em parte.